Tribunal: TJMT
Processo: 1009875-28.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009875-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), EDER JONI FRIZON - CPF: 208.356.121-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –

INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS –
CONTRADIÇÃO
– EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os honorários sucumbenciais só serão devidos na impugnação ao cumprimento de sentença, caso a defesa do executado seja acolhida, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDER JONI FRIZON, contra o acórdão que deu provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

A Embargante aduz contradição no julgado pois o acórdão reconheceu a desnecessidade de conversão do rito de cumprimento de sentença para liquidação, por entender que o simples cálculo aritmético é aplicável ao caso, reformando portanto, a decisão
a quo,
e julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Agravado\Embargado, no entanto, manteve a condenação do Agravante em honorários de sucumbência

Diante do exposto, requer o acolhimento destes Aclaratórios para suprir a contradição apontada.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC, porém a parte não se manifestou.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a Embargante.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitivo, que tem como objetivo o recebimento de diferença de expurgos inflacionários, movido pelo Agravante\Embargante em desfavor do Agravado\Embargado.

Após a movimentação processual necessária, o D. Juiz Originário prolatou decisão em que, como bem pontuado no referido acórdão, acolheu parcialmente procedente o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, formulado por Banco do Brasil S/A, para o fim de:
a-)
declarar a necessidade de conversão do procedimento em liquidação de sentença, deixando de conhecer a arguição de excesso na execução;
b-)
indeferiu os demais requerimentos;
c-)
declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito;
d-)
condenou o agravante ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Assim, tendo sido o Agravo de Instrumento conhecido e provido, a fim de reconhecer a desnecessidade da conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, houve a reforma da decisão originária do único ponto que ensejou o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Ou seja, a impugnação que outrora havia sido acolhida e julgada parcialmente procedente pelo Juízo Originário, com a reforma decorrente do Acórdão de Id. 156450159, deverá ser julgada improcedente, o que enseja a não aplicação dos honorários de sucumbência outrora arbitrados, nos termos da Súmula 519 do STJ.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado.
1.1. No caso em tela, consoante se depreende da decisão agravada na origem, houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, resultando na redução da quantia executada.2. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1843515/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Dispositivo

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar o vício apontado e emprestar-lhes efeito infringente, para afastar a condenação de honorários de sucumbência do Agravante\Embargante, tendo em vista que, com a reforma decorrente do Acórdão de Id. 156450159, a impugnação ao cumprimento de sentença interposto pelo Agravado\Embargado foi julgado improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023